Tribunal: STJ
Processo: 2112057-87.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794112 - SP(2024/0419753-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CELSO GIATTI
OUTRO NOME
: CELSO GEATTI
ADVOGADOS
: HENRIQUE BASTOS MARQUEZI - SP097087
ANA CAROLINA GONÇALVES VALENÇA - SP225169
ROGERIO RIBEIRO MIGUEL - SP307984
AGRAVADO
: FABIANA CORREA SANT ANNA
ADVOGADA
: FABIANA CORREA SANT ANNA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP414835
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS
SUCUMBENCIAIS POR CONCESSÃO DA GRATUIDADE. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; ausência de
demonstração de ofensa aos arts. 98, § 3o, e 525, § 1o, III, do CPC; incidência da
Súmula n. 7 do STJ; e deficiência de fundamentação.
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento em fase de cumprimento de
sentença em ação de cobrança fundada em contrato de seguro com pedido de
gratuidade, revisão de honorários e suspensão do cumprimento.
3. A Corte de origem manteve a decisão que concedeu a gratuidade com efeitos ex
, afastou a revisão dos honorários fixados e determinou o prosseguimento do
nunc
cumprimento de sentença, negando provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e contradição quanto aos efeitos do restabelecimento da
gratuidade (arts. 1.022, I e II e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC); e (ii)
saber se a
da gratuidade implica condição suspensiva
concessão/restabelecimento
de exigibilidade das verbas sucumbenciais e inexigibilidade do título em
impugnação ao cumprimento de sentença (arts. 98, § 3o, e 525, § 1o, III, do CPC).
Documento eletrônico VDA55101902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ab3d2d9c-3f5c-45d9-9142-baf5c6952ec8

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão de origem enfrentou
a matéria de forma clara e fundamentada, não sendo exigível a refutação
individualizada de todos os argumentos (arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do
CPC).
6. O
§ 3o, do CPC suspende a exigibilidade das obrigações de sucumbência
art. 98,
a partir da concessão da gratuidade, alcançando as despesas pretéritas quanto à
exigibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a suspensão do cumprimento
de sentença relativamente às verbas protegidas pela gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e, nessa
parte, dar-lhe parcial provimento.
: “1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional
Tese de julgamento
(arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC) quando o acórdão decide a
controvérsia de modo claro e suficiente. 2. Incide o
§ 3o, do CPC para
art. 98,
suspender a exigibilidade das verbas sucumbenciais do beneficiário da justiça
gratuita, reconhecendo-se a inexigibilidade do título em impugnação ao
cumprimento de sentença”.
CPC, arts. 98, § 3o, 525, § 1o, III, 1.022, I e II
Dispositivos relevantes citados:
e parágrafo único, II, 489, § 1o, IV; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.825.571/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
5/9/2019;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.772.864/DF,
julgados em 16/12/2019.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55101902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:39:06
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: ab3d2d9c-3f5c-45d9-9142-baf5c6952ec8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2794112 - SP (2024/0419753-3)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: CELSO GIATTI
OUTRO NOME
: CELSO GEATTI
ADVOGADOS
: HENRIQUE BASTOS MARQUEZI - SP097087
ANA CAROLINA GONÇALVES VALENÇA - SP225169
ROGERIO RIBEIRO MIGUEL - SP307984
AGRAVADO
: FABIANA CORREA SANT ANNA
ADVOGADA
: FABIANA CORREA SANT ANNA (EM CAUSA PRÓPRIA)
- SP414835
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE
DE
JUSTIÇA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS
SUCUMBENCIAIS POR CONCESSÃO DA GRATUIDADE. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra a decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; ausência de
demonstração de ofensa aos arts. 98, § 3o, e 525, § 1o, III, do CPC; incidência da
Súmula n. 7 do STJ; e deficiência de fundamentação.
2. A controvérsia é sobre agravo de instrumento em fase de cumprimento de
sentença em ação de cobrança fundada em contrato de seguro com pedido de
gratuidade, revisão de honorários e suspensão do cumprimento.
3. A Corte de origem manteve a decisão que concedeu a gratuidade com efeitos ex
, afastou a revisão dos honorários fixados e determinou o prosseguimento do
nunc
cumprimento de sentença, negando provimento ao agravo de instrumento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e contradição quanto aos efeitos do restabelecimento da
Documento eletrônico VDA53863579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: e86dc5b7-6149-4676-b700-9c46cabdb973

gratuidade (arts. 1.022, I e II e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC); e (ii)
saber se a concessão/restabelecimento da gratuidade implica condição suspensiva de
exigibilidade das verbas sucumbenciais e inexigibilidade do título em impugnação
ao cumprimento de sentença (arts. 98, § 3o, e 525, § 1o, III, do CPC).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Inexiste negativa de prestação jurisdicional, pois o acórdão de origem enfrentou a
matéria de forma clara e fundamentada, não sendo exigível a refutação
individualizada de todos os argumentos (arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC).
6. O
§ 3o, do CPC suspende a exigibilidade das obrigações de sucumbência a
art. 98,
partir da concessão da gratuidade, alcançando as despesas pretéritas quanto à
exigibilidade, razão pela qual deve ser reconhecida a suspensão do cumprimento de
sentença relativamente às verbas protegidas pela gratuidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo conhecido para se conhecer em parte do recurso especial e, nessa
parte, dar-lhe parcial provimento.
: “1. Afasta-se a alegação de negativa de prestação jurisdicional
Tese de julgamento
(arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC) quando o acórdão decide a controvérsia
de modo claro e suficiente. 2. Incide o
§ 3o, do CPC para suspender a
art. 98,
exigibilidade das verbas sucumbenciais do beneficiário da justiça gratuita,
reconhecendo-se a inexigibilidade do título em impugnação ao cumprimento de
sentença”.
CPC, arts. 98, § 3o, 525, § 1o, III, 1.022, I e II
Dispositivos relevantes citados:
e parágrafo único, II, 489, § 1o, IV; CF,
III, .
art. 105,
a
STJ,
relator Ministro
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 1.825.571/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
STJ, EDcl no AgInt no
5/9/2019;
AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
REsp n. 1.772.864/DF,
julgados em 16/12/2019.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por CELSO GEATTI
(ou CELSO GIATTI) contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência
de violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC; por ausência de demonstração de ofensa
aos arts. 98, § 3o, e 525, § 1o, III, do CPC; por incidência da Súmula n. 7 do STJ; e
por deficiência na fundamentação por falta de argumentação suficiente.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Documento eletrônico VDA53863579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: e86dc5b7-6149-4676-b700-9c46cabdb973

Há pedido expresso de efeito suspensivo, com requerimento de suspensão
do cumprimento de sentença até o julgamento pelo STJ.
Contraminuta às fls. 251-263.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento nos autos de ação de cobrança fundada em contrato de
seguro em fase de cumprimento de sentença.
O julgado foi assim ementado (fl. 171):

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO SEGURO FACULTATIVO -
VEÍCULO AUTOMOTOR AÇÃO DE COBRANÇA FASE DE CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. Agravante que apregoa vícios processuais tocante a concessão da
justiça gratuita, além de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais em
excesso. Descabimento. Concessão da gratuidade judiciária que possui efeitos “ex
nunc”. Honorários objeto da execução manejada pela agravada que decorrem de
decisão não recorrida, o que torna impossível a rediscussão da matéria em fase de
cumprimento de sentença. Inviável a redução equitativa dos honorários, diante do
entendimento jurisprudencial emanado de Tema Repetitivo de controvérsia número
1.076 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Regularidade do cumprimento de
sentença devido o prosseguimento da marcha processual. Decisão mantida. Recurso de
agravo de instrumento não provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
186):
RECURSO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO SEGURO FACULTATIVO VEÍCULO
AUTOMOTOR AÇÃO DE COBRANÇA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
Arguição de omissão e contradição do Aresto sobre os efeitos da concessão da justiça gratuita ao
embargante. Em que pese o apregoado, toda a matéria foi devidamente apreciada, sem incorrer em
vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, na forma prevista pelo artigo 1.022
do Código de Processo Civil. Recurso de embargos de declaração conhecido e não acolhido.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 98, § 3o, e 525, § 1o, III, do CPC, porque a concessão/restabelecimento
da gratuidade faria ressurgir a condição suspensiva de exigibilidade das verbas
Documento eletrônico VDA53863579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: e86dc5b7-6149-4676-b700-9c46cabdb973

sucumbenciais e, por conseguinte, a inexigibilidade do título, devendo ser
reconhecida em impugnação ao cumprimento de sentença;
b) 1.022, I e II e parágrafo único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC, já que o
acórdão não enfrentou, de modo expresso, os efeitos do restabelecimento da
gratuidade como condição suspensiva de exigibilidade, deixou de analisar a tese
jurídica sobre a inexigibilidade do título prevista no 525, § 1o, III, e incorreu em
negativa de prestação jurisdicional por omissão e contradição entre a fundamentação
(efeito
) e a conclusão quanto à cobrança de honorários fixados antes da nova
ex nunc
benesse.
Requer o provimento do recurso para se reconhecer a inexigibilidade da
obrigação em razão da condição suspensiva decorrente da gratuidade (art. 98, § 3o, c
/c o
§ 1o, III, do CPC), extinguindo-se o processo sem julgamento de mérito
art. 525,
e condenando-se a recorrida a honorários. Pede ainda que o recurso seja admitido
com efeito suspensivo.
Contrarrazões às fls. 213-221.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a agravo de instrumento interposto contra a
decisão proferida no cumprimento de sentença que restabeleceu a gratuidade
judiciária do executado com efeitos
, afastou a revisão dos honorários
ex nunc
sucumbenciais fixados anteriormente e indeferiu a suspensão do cumprimento de
sentença.
I - Arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV, do CPC
Afasta-se a alegada ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC,
visto que a Corte de origem examinou e decidiu, de modo claro, objetivo e
Documento eletrônico VDA53863579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: e86dc5b7-6149-4676-b700-9c46cabdb973

fundamentado, as questões que delimitam a controvérsia, não ocorrendo nenhum
vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes.
O acórdão recorrido e o aresto que julgou os embargos foram taxativos ao
adotar a tese de que a concessão da gratuidade opera efeitos
(prospectivos)
ex nunc
e, por isso, não alcança as obrigações pretéritas.
O fato de o recorrente discordar dessa fundamentação e afirmar que se
trata de "restabelecimento" não implica omissão ou contradição do julgado. O órgão
julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos da parte,
bastando que exponha os motivos de seu convencimento, como de fato ocorreu.
Inexiste, pois, negativa de prestação jurisdicional.
II - Arts. 98, § 3o, e 525, § 1o, III, do CPC
O acórdão manteve a decisão que concedera a gratuidade judiciária em
primeira instância, sob o fundamento de que a concessão da gratuidade judiciária
possui efeitos
e não se presta a afastar os ônus contraídos de forma pretérita
ex nunc
no processo.
O Tribunal de Justiça, ao assentar que o restabelecimento da gratuidade
não suspende a exigibilidade da verba honorária anteriormente fixada, por força de
efeitos
, divergiu da correta interpretação da legislação federal e da
ex nunc
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Documento eletrônico VDA53863579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: e86dc5b7-6149-4676-b700-9c46cabdb973

A norma do art. 98 do CPC visa proteger o beneficiário em razão de seu
estado atual de hipossuficiência, de modo que, havendo reconhecimento de que o
indivíduo não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu
sustento, seria um contrassenso permitir que seu patrimônio seja expropriado para
pagar despesas processuais pretéritas.
O efeito da concessão da gratuidade pode não retroagir (
).
ex nunc
Contudo, o efeito prospectivo que se opera é a imediata incidência da "condição
suspensiva de exigibilidade" sobre todas as obrigações de sucumbência, conforme
expressamente previsto no § 3o do
acima citado.
art. 98
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL.
GRATUIDADE
DA
JUSTIÇA.
DEFERIMENTO
PELO
TRIBUNAL.
EXIGIBILIDADE DAS DESPESAS ANTERIORES IGUALMENTE SUSPENSA.
INTELIGÊNCIA DO
§3o, DO
AUSÊNCIA DE
ART. 98,
CPC/2015.
CONTRADIÇÃO.
1. O
§3o, do
é suficientemente claro ao afirmar que, se o
art. 98,
CPC/2015
beneficiário da gratuidade for vencido, as obrigações sucumbenciais "ficarão sob
condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5
(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor
demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou
a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do
beneficiário".
2. O recorrente nada demonstrou. Ao contrário, sustenta tese de que, como a
gratuidade só fora deferida em nível de apelação, a verba sucumbencial imposta na
sentença deveria ser cobrada, pois a benesse não teve efeitos retroativos.
3. Além de preterir qualquer razoabilidade, pois de nada adianta postergar as
despesas processuais futuras e imediatamente demandar as pretéritas se a parte não
possui os recursos financeiros agora, a exigibilidade depende de comprovação cujo
ônus é do credor, conforme a indubitável redação do
§ 3o, do
art. 98,
CPC/2015.
4. Como se não bastasse, a mesma mens legis já foi, com outras palavras,
empregada pela Corte regional, quando afirmou que "no procedimento comum a
exigibilidade do crédito somente se dará com o trânsito em julgado do acórdão
Documento eletrônico VDA53863579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: e86dc5b7-6149-4676-b700-9c46cabdb973

proferido e, muito embora seja escassa a probabilidade de ser alterado por ter sido
proferido com suporte em recurso repetitivo, trata-se de evento futuro e incerto" (fl.
150, e-STJ). Ausente qualquer contradição no acórdão.
5. Recurso Especial não provido. (
relator Ministro
REsp n. 1.825.571/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2019,
11/10/2019.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA
RECONHECIDA NA ORIGEM. EXECUÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL.
POSSIBILIDADE DESDE QUE DEMONSTRADA A MODIFICAÇÃO DA
SITUAÇÃO FINANCEIRA DO BENEFICIÁRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE
DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA No 7 DO STJ.
PRECEDENTE. EFEITO EX TUNC. OMISSÃO. CONFIGURADA. MULTA PELA
INTERPOSIÇÃO
DE
AGRAVO
INTERNO
MANIFESTAMENTE
INADMISSÍVEL.
MANTIDA.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo
no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos
9/3/2016:
com fundamento no
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março
CPC/2015
de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. De acordo com o NCPC, a omissão que enseja o oferecimento de embargos de
declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato
ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o Juiz
ou o Tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão
adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, ambos do NCPC).
3. A partir da data da concessão do benefício da gratuidade é forçoso reconhecer
que ficam suspensos os atos processuais relacionados ao cumprimento da sentença,
nos termos do
§ 3o, do NCPC, não sendo possível admitir a cobrança da verba,
art. 98,
ainda que anteriormente deferida.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em
REsp n. 1.772.864/DF,
DJe de
)
16/12/2019,
18/12/2019.

No caso, ao ser citado para o cumprimento de sentença, o recorrente
apresentou impugnação na qual arguiu sua hipossuficiência e pleiteou o
restabelecimento da gratuidade que fora deferida, decisão que se tornou
incontroversa, pois não foi objeto de recurso.
Documento eletrônico VDA53863579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: e86dc5b7-6149-4676-b700-9c46cabdb973

Portanto, o acórdão recorrido, ao permitir o prosseguimento da execução
contra o beneficiário da justiça gratuita, violou o disposto no
§ 3o, do CPC.
art. 98,
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e, nessa parte, dar-lhe parcial provimento para, reconhecendo a
violação do
§ 3o, do CPC, reformar o acórdão recorrido a fim de acolher
art. 98,
a impugnação ao cumprimento de sentença e, em consequência, reconhecer a
suspensão da exigibilidade do título executivo no que se refere às verbas
alcançadas pela gratuidade deferida, nos termos do
§ 3o, do CPC.
art. 98,
Inverto os ônus sucumbenciais relativos à fase de cumprimento de
sentença, condenando a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios,
os quais fixo em 10% sobre o valor da execução extinta.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53863579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 04/02/2026 17:23:20
Código de Controle do Documento: e86dc5b7-6149-4676-b700-9c46cabdb973

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.794.112 / SP
Número Registro: 2024/0419753-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00000822520248260411
10015550520198260411
20240000443502
20240000527496
21120578720248260000 2112057872024826000050000 30003761220138260411 822520248260411
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CELSO GIATTI
OUTRO
NOME
: CELSO GEATTI
ADVOGADOS : HENRIQUE BASTOS MARQUEZI - SP097087
ANA CAROLINA GONÇALVES VALENÇA - SP225169
ROGERIO RIBEIRO MIGUEL - SP307984
AGRAVADO
: FABIANA CORREA SANT ANNA
ADVOGADA
: FABIANA CORREA SANT ANNA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
SP414835
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer parcialmente do recurso e,
10/03/2026
16/03/2026,
nessa parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55077315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:51
Código de Controle do Documento: 2ea9575d-0cf3-4c09-a362-c740ea879127

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:51
Código de Controle do Documento: 2ea9575d-0cf3-4c09-a362-c740ea879127